Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE DÍVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória de restituição de valores e de indenização por danos morais, em virtude de contrato de empréstimo consignado. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato bancário. Empréstimo consignado. Ausência de manifestação de vontade. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora alega que foi contratado indevidamente um empréstimo consignado em seu nome, no valor de R$ 5.700,71, a ser pago em 72 parcelas de R$ 150,07. Informa que todo mês, desde 2017, o banco réu efetua os descontos de seu benefício previdenciário (pensão por morte, ID. 23269849). A requerente afirma que não contratou o empréstimo consignado e não que recebeu qualquer quantia do banco réu. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O réu comprovou que a débito da autora é referente à portabilidade de dívida para o banco réu. O requerido juntou ao processo os contratos firmados com a autora, os quais possuem a sua impressão digital e a assinatura de seu filho, que também assinou o documento em virtude de a autora ser analfabeta. Verifica-se ainda que os documentos de identificação acostados pelo réu correspondem aos juntados em petição inicial. Não há, portanto, qualquer irregularidade na manifestação de vontade acerca do contrato de empréstimo consignado, que derivou da portabilidade de outras dívidas contraídas pela autora.
3 – Portabilidade de dívida. Em análise aos documentos do processo, verifica-se que a dívida da autora advém de dois contratos. Quanto ao contrato no 0004694448 – PORTABILIDADE (ID. 23270775), o réu comprovou que efetuou a portabilidade de uma dívida da autora e transferiu o valor de R$ 5.008,98, conforme comprovante de ID 23270795 - Pág. 2. Todavia, em relação ao contrato 0004721351 – REFINANCIAMENTO (ID. 23270776), conforme observado na sentença, o número da agência que consta no comprovante de transferência (ID 23270795 - Pág. 3) é diferente da agência em que a conta da autora está vinculada (ID 23269849). Assim, o réu não logrou êxito em comprovar que transferiu o valor contratado (R$ 684,63) à autora. Desse modo, considerando os descontos efetuados no benefício previdenciário, impõe-se a condenação do réu em restituir à autora o valor de R$ 684,63.
4 – Compensação de dívidas. Impossibilidade. Na forma do art. 369 do Código Civil, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. A condenação em restituir os valores descontados indevidamente não pode ser objeto de compensação com dívidas de empréstimos que a autora possui com o banco réu, tendo em vista que, apesar de líquidas e fungíveis, não houve o vencimento das parcelas dos empréstimos, os quais são descontados em folha do benefício previdenciário da autora. A amortização de dívidas referentes a empréstimos deve ser feita por opção do consumidor, razão pela qual não deve haver imposição do instituto da compensação quando não ocorreu o vencimento das dívidas. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W